Tribunal: TJES
Processo: 0000885-62.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000885-62.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA NETO CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000885-62.2018.8.08.0041

RECTE.: CECILIA NETO CARNEIRO

RECDO.:
MUNIC
Í
PIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
CONTRATOS NÃO SUCESSIVOS E COM DIFERENÇA
CONSIDERÁVEL
DE TEMPO ENTRE CADA UM.

CARGOS DIVERSOS.
RECURSO INOMINADO
I
M
PROVIDO.
SENTENÇA M
ANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado constante nas págs. 155/173 do PDF digitalizado (link na Certidão Id. 7919344). Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (págs. 181/191 do PDF digitalizado).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
p
ágs.
155
/
173
do PDF

digitalizado
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Em que pese as argumentações
do Recorrido
,
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.
Ademais, vê-se dos comprovantes de renda juntados pelo próprio Recorrido em sede de contrarrazões que a Recorrente auferia menos de um salário mínimo em 2022, ano de interposição do recurso.
Por fim, destaco que não há óbice na juntada de declaração de hipossuficiência em sede recursal, pois em 1º grau a regra é a justiça gratuita, razão pela qual somente se faz necessário o requerimento de gratuidade e seus documentos corolários em caso de interposição de recurso.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Págs.
149
/
150
do PDF

digitalizado
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na
p
etição inicial, declaro extinto o presente procedimento com
f
undamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação
declarat
ó
ria de nulidade c/c indenizatória
sob argumento
de
que
a requerente/
recorr
ente

foi admitida aos serviços da
ré
mediante contratação por designação temporária
até 31/12/2017
razão pela qual pleite
ou
a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.
Requereu ainda a expedição de notificação à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, dando conta do não recolhimento do FGTS em conta vinculada da parte Requerente, nos termos do parágrafo Único, do artigo 25, da Lei nº 8.036/90 e que o Município Requerido junte os comprovantes de depósito do FGTS realizados,
caso o ente tenha recolhido.

Em suma, a sentença entendeu que os contratos
não são contínuos,
além disso
,
as funções exercidas nos dois contratos são diversas,
razão pela qual não há que se falar em nulidade.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
existir contratações sucessivas de 2013 a 2017.

O
contrato por tempo determinado
se baseia
nos preceitos
preconizados
pelo art. 37, IX da CRFB/88,
assim
,
com o es
c
o
p
o de
atender necessidades temporárias e de interesse público,
com caráter excepcional,
o contrato pode ser prorrogado
(sucessividade)
se
vislumbrado a
continuidade da prestação do serviço temporário e excepcion
al,
sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

N
o caso em comento,
a recorrente laborou de
24/10/2013 até 23/12/2013
como
professora
(Pág. 41
do PDF digitalizado
). Após laborou novamente nessa mesma função no período de
07/05/2014 até 31/01/2015
(Pág. 43
do PDF digitalizado
). Após tal marco temporal, laborou como
monitor de transporte escolar no período de 06/04/2016 até 20/08/2017

(Pág. 45

do PDF digitalizado
)
.

Assim, vê-se que os contratos não são contínuos, sendo que
o primeiro contrato como professora durou somente 02 meses, o segundo durou menos de 09 meses e d
o
primeiro
contrato até o
segundo
há um intervalo de
quase
cinco
meses
,
a demonstrar a ruptura da continuidade das contratações.
Além disso,
o terceiro contrato impugnado durou 01 ano e 04 meses, em
funç
ão
diversa
como monitora de transporte

e ainda há um intervalo de mais de 01 ano e 02 meses entre ele e o segundo contrato atacado.

Assim, a
inda que se analisasse os contratos isoladamente, nenhum deles ultrapassa dois anos
.
Por todos esses

motivo
s,

voto pela manutenção da r. sentença que j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
1
0% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)